Tribunal: TJDFT
Processo: 0734760-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734760-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: CLAUDIA CARNEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 107041460 dos autos de origem), que, nos autos do feito executivo (processo 0705029-08.2020.8.07.0005) movido em desfavor CLAUDIA CARNEIRO DE SOUZA, indeferiu pedido de renovação de pesquisa eletrônica colimando efetivar penhora on line, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, de bens e ativos financeiros de nome da parte agravada. Alega o agravante, em síntese, que, busca ver solvido crédito que lhe assiste atinente à execução de honorários advocatícios no patamar de R$ 17.231,43 (dezessete mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), sem, no entanto, o êxito almejado. Afirma que a parte executada se esquiva de adimplir com a obrigação perseguida na origem, e que, por isso, requereu a expedição de nova ordem de penhora de bens, por meio do SISBAJUD, porquanto a última tentativa de bloqueio de bens da parte executada se deu há 3 (três) meses. Defende ser razoável a reiteração da ordem de bloqueio vindicada, tanto pelo lapso de tempo transcorrido desde a última tentativa, como pelas novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, especialmente aquela conhecida por "teimosinha”. Sustenta ainda ser legítima a renovação das tentativas de constrição patrimonial, via SISBAJUD, porquanto atende aos dispositivos legais correlacionados e por estar alinhada também com o entendimento jurisprudencial mais recente sobre esta matéria. Por fim, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento reformando-se a decisão (ID 107041460) reafirmando a legalidade da utilização da ferramenta de bloqueio no SISBAJUD (Teimosinha), vez que não tem o condão de perpetuar o procedimento executório, mas prestigiar a credora da verba alimentar e tornar o inadimplente cumpridor de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias”. É o relatório do necessário. Decido. De início, o recurso em exame mostra-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 30322617 e 30322618), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Quanto à tutela de urgência, de pronto, cabe evidenciar que o agravante postula a antecipação da tutela recursal, espécie na qual o provimento provisório de urgência será abordado diante das circunstancias fático-processuais depuradas dos autos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito desta natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, eis que a última ordem eletrônica de penhora on line se deu em 05/07/2021 (ID 96788003 dos autos originários). Portanto, pouco mais de 4 (quatro meses) atrás. Além do mais, o recorrente não trouxe à colação nenhum fato ou elemento de prova capaz de demonstrar alguma mudança na situação patrimonial da agravada, mesmo em sede de indícios, que justificasse a reiteração da pesquisa eletrônica em um espação de tempo tão curto. Nesse cenário, o provimento do recurso se mostra bastante improvável, pois, embora não haja óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelem necessárias e pertinentes à efetivação do processo de execução, novas pesquisas inafastavelmente devem observar o princípio da razoabilidade, aferido, sobretudo, a partir da comprovação da alteração na situação econômico-financeira da parte executada ou do decurso de tempo expressivo [jurisprudência fixou o prazo de 1 (um) ano como parâmetro médio]. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso vertente, conforme retro destacado, denota-se que a última tentativa de constrição de valores pelo SISBAJUD foi efetivada há menos de 6 (seis) meses atrás, donde deflui-se que não decorreu um interregno temporal razoável desde então a justificar nova pesquisa. Nesse contexto, além do curtíssimo lapso decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem, a renovação dessa diligência neste momento não se mostra razoável, porquanto ausentes sequer indícios de modificação econômica, financeira ou patrimonial da parte devedora. Tampouco fora alegada pela agravante a possibilidade de iminente prescrição do crédito até o julgamento do recurso, motivo que reforça a desnecessidade da concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório, visto não haver aparente risco ao resultado útil do processo. À guisa de corroboração com o posicionamento ora adotado, confira-se elucidativo julgado que se encontra assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema Sisbajud (antigo Bacenjud), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Todavia, no momento, descabido o pedido para promover a consulta ao longo do período de 30 (trinta) dias, porquanto a reiteração automática de ordens de bloqueio durante um lapso temporal ainda não está em funcionamento no Sisbajud. 3. Agravo conhecido e provido em parte. (Acórdão 1315949, 07445238920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória emergida dos autos de origem, apreende-se dos elementos cognoscíveis despontados dos autos originários que, neste caso concreto e nesta fase processual, não há razões plausíveis para determinação da reiteração das pesquisas junto ao sistema SISBAJUD somente por conta da implantação da nova automação no cumprimento da ordem de bloqueio. Conjugado à nova sistemática recentemente implementada não se pode perder de vista as particularidades da causa, com enfoque inarredável para o tempo decorrido a partir da última tentativa infrutífera ou evidencia alteração na situação econômico-financeira da parte devedora potencialmente justificadora da reiteração da ordem em um curto espaço de tempo. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o recurso à baila no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator